Tribunal: TJBA
Processo: 0301534-30.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301534-30.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 STF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. LEITE PREGOMIM PEPTI. ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS. PRESERVAÇÃO DO BEM DA VIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196, DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que determinou ao ESTADO DA BAHIA e ao MUNICÍPIO DE GANAMBI que fornecessem para o menor R. V. P. S., de forma contínua o suplemento alimentar "PREGOMIN PEPTI", necessário à manutenção da integridade física e não agravamento do estado de saúde. 2. A saúde é constitucionalmente consagrada como direito fundamental, nos termos do art. 6º da Carta Magna, estando intimamente relacionada à dignidade humana, fundamento da República Brasileira, conforme art. 1º, III, da Constituição Federal, e exige prestações positivas do Estado, que são determinadas no art. 196 da Lei Fundamental – as políticas públicas de saúde. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a responsabilidade dos entes federados sobre o tratamento médico adequado aos necessitados, consagrou, em sede de repercussão geral, a responsabilidade solidária dos entes, com a consequente possibilidade de integração do polo passivo por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente (TEMA 793). 4. Embora o suplemento alimentar não seja um medicamento stricto sensu, deve ser equiparado como tal, eis que necessário à preservação da saúde e vida da criança, sendo certo que o STJ não impõe qualquer condicionante ao fornecimento do alimento especial pretendido. 5. Uma vez comprovado que o autor é portador de alergia a proteína do leite, não necessita constar no laudo médico que o paciente dependa dos suplementos requeridos para viver, ou estipular um prazo considerado suficiente, uma vez que é plenamente deduzível que sua falta levará a desnutrição e consequentemente prejudicará no seu desenvolvimento físico e mental. 6. Indubitável, portanto, o dever do Estado e do Município em assegurar o fornecimento ao assistido do suplementar alimentar necessário à manutenção de sua saúde, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade do mesmo e a carência econômica da parte autora para adquirir os medicamentos sem prejuízo do sustento próprio. 7. O alimento foi prescrito por profissional, que detém conhecimentos técnico-científicos, bem como dos métodos diversos de tratamento e optou pelo mais indicado ao caso em questão. Procura-se, na espécie, preservar o bem maior, que é a vida do apelado. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0301534-30.2014.805.0088 em que figura como Apelante o Município de Guanambi e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas.